Tribunal: STJ
Processo: 5007199-90.2023.8.21.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2207961 - RS (2025/0129453-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: EDINILSON DE OLIVEIRA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: TIAGO SANGIOGO - RS072814
LUIZA ALENCASTRO FRAGA - RS091014
RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS0054014
EMENTA
CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS OBJETIVOS DEFINIDOS NA LEI.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Este Tribunal possui jurisprudência firmada de que a fixação dos
honorários de sucumbência, sob a égide do CPC, sujeita-se à
seguinte ordem objetiva de preferência:
primeiro, quando houver
(i)
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o);
segundo, não havendo condenação, serão
(ii)
também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii.
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
a)

não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre
(ii.b)
o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); e, por fim,
havendo ou
(iii)
não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
2. Tratando-se de ação revisional na qual houve condenação à
repetição do indébito, o valor a ser repetido servirá de base para o
cálculo dos honorários advocatícios, porquanto consiste no
proveito econômico obtido com a demanda.
3. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47587522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: c104e6cb-65e0-4ccc-b055-26dc6c8c7ff5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47587522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: c104e6cb-65e0-4ccc-b055-26dc6c8c7ff5

RECURSO ESPECIAL No 2207961 - RS (2025/0129453-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: EDINILSON DE OLIVEIRA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: TIAGO SANGIOGO - RS072814
LUIZA ALENCASTRO FRAGA - RS091014
RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS0054014
EMENTA
CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS OBJETIVOS DEFINIDOS NA LEI.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Este Tribunal possui jurisprudência firmada de que a fixação dos
honorários de sucumbência, sob a égide do CPC, sujeita-se à
seguinte ordem objetiva de preferência:
primeiro, quando houver
(i)
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o);
segundo, não havendo condenação, serão
(ii)
também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii.
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
a)

não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre
(ii.b)
o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); e, por fim,
havendo ou
(iii)
não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
2. Tratando-se de ação revisional na qual houve condenação à
repetição do indébito, o valor a ser repetido servirá de base para o
cálculo dos honorários advocatícios, porquanto consiste no
proveito econômico obtido com a demanda.
3. Recurso especial provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47388890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:23
Código de Controle do Documento: 0d08053c-ba8e-4686-9b0c-b9d88338e29e

Trata-se de recurso especial interposto por EDINILSON DE OLIVEIRA
SIQUEIRA (EDINILSON), com fundamento nas alíneas
e
do inciso III do art. 105 da
a
c
CF, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE
REVISÃO
CONTRATUAL.
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS.
PRETENSÃO
RECURSAL
RESTRITA
À
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
SOBRE
O
PROVEITO
ECONÔMICO.
O SIMPLES FATO DA TAXA DE JUROS SER ELEVADA NÃO
DENOTA ABUSIVIDADE, MORMENTE PORQUE VIGE O PRINCÍPIO
DA LIBERDADE DE CONTRATAR, NÃO ESTANDO O MUTUÁRIO
ADSTRITO A UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
A PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DAS TAXAS MÁXIMAS
ACARRETA A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER UMA TAXA MÉDIA.
A ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS DIVULGADA PELO BANCO
CENTRAL APENAS SE JUSTIFICA NA HIPÓTESE DE NÃO TEREM
SIDO FIXADOS JUROS NO CONTRATO, CIRCUNSTÂNCIA QUE
NÃO SE VERIFICA.
A FIXAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12%
AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA No 382 DO STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VEDAÇÃO DA
REFORMA EM PREJUÍZO DO RECORRENTE. SENDO CASO
TÍPICO DE IMPROCEDÊNCIA, NÃO SERIA CASO DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS AO PROCURADOR DO APELANTE.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO (e-STJ, fl. 204).

Nas razões do presente recurso especial, EDINILSON alegou, a par de
dissídio jurisprudencial, violação do art. 85, § 2o, do CPC, aduzindo que os honorários
advocatícios devem ser fixados com base no valor do benefício econômico obtido,
tendo em conta que, na espécie, o valor da condenação pode ser facilmente apurado.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 477/479).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.

Dos honorários advocatícios
Sobre o tema, o TJRS, no julgamento do recurso de apelação, manteve os
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA47388890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:23
Código de Controle do Documento: 0d08053c-ba8e-4686-9b0c-b9d88338e29e

Por conseguinte, quanto à irresignação em relação aos honorários de
sucumbência fixados na origem, não há nenhuma modificação a fazer,
pois, como é caso típico de improcedência, não haveria fixação de
honorários em favor do procurador do apelante.
De se referir ainda que, se assim não fosse, trata-se de demanda
repetitiva decorrente ações revisionais de massa, que não demanda
complexidade a justificar a majoração da verba honorária (e-STJ, fl.
203).

Contudo, este Tribunal possui jurisprudência firmada de que a fixação dos
honorários de sucumbência, sob a égide do CPC, sujeita-se à seguinte ordem objetiva
de preferência:
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10%
(i)
e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
segundo, não havendo condenação,
(ii)
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
sobre o
(ii.a)
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
não sendo possível
(ii.b)
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
e, por fim,
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
(iii)
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Em suma, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em
regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de
" (AgInt no AREsp n. 2.106.005
cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015
/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/9/2022
).
7/10/2022
Confiram-se também os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E
MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO NCPC.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DAS RÉS. REGRA GERAL, QUE
DEVE
SER
OBSERVADA.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM 10% DO VALOR DADO À CAUSA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].
3. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp no 1.746.072
/PR (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO, DJe
), firmou o entendimento de que os
29/3/2019
honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no
art. 85, § 2o, do NCPC, isto é, nos limites percentuais nele previstos
sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-
lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas
improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.
3.1. Referido entendimento foi chancelado pela Corte Especial, em
recentíssimo julgamento de recurso repetitivo (Tema no 1.076),
Documento eletrônico VDA47388890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:23
Código de Controle do Documento: 0d08053c-ba8e-4686-9b0c-b9d88338e29e

uniformizando o entendimento de que o elevado valor da causa não
justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade (ref. aos
REsps nos 1.906.618/SP, 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, j. aos
).
16/3/2022
3.2. A equidade constante do § 8o do art. 85 do NCPC incide apenas
quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja,
inestimável ou irrisório, situação distinta daquela tratada no presente
caso.
4. Recursos especiais de JOHN DEERE e de AGROVETERINÁRIA
providos para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10%
sobre o valor atualizado da causa. Decisão mantida.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.339/DF, de minha relatoria, Terceira
Turma, j. em
, DJe de
- sem destaque no original)
13/6/2022
15/6/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO
MEDIANTE
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. OBSERVÂNCIA
DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015.
ARBITRAMENTO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.
ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
SÚMULA
83/STJ.
2.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Sobre as regras incidentes ao arbitramento dos honorários
advocatícios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em
atenção à objetividade traçada pelo legislador, afastando-se em boa
medida do critério da equidade largamente utilizado no diploma
"o § 2o do art. 85 veicula a regra geral, de
anterior, assentou que
aplicação
obrigatória,
de
que
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II)
do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;
(5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou
não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp
1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Ministro
Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
13/02/2019
29/03/2019
2. A equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC/2015 incide apenas
quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja,
inestimável ou irrisório, situação distinta da tratada no caso em apreço.
3. Em tendo havido arbitramento de honorários recursais na decisão
monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial, não se mostra possível nova majoração dessa verba
no acórdão que não conhece ou nega provimento ao subsequente
agravo interno.
4. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA47388890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:23
Código de Controle do Documento: 0d08053c-ba8e-4686-9b0c-b9d88338e29e

(AgInt no AREsp n. 1.469.399/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe de
- sem
16/5/2022
18/5/2022
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
PROCEDÊNCIA.
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA.
RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL.
PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
"A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento
3.
de que § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem
ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8o do art.
85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária,
em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/
acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em
, DJe de
13/02/2019
).
29/03/2019
4. Na hipótese, de acordo com as particularidades do caso concreto,
havendo provimento dos embargos de terceiro e seguindo a regra
geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.931.283/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, j. em
, DJe 1o/7/2021
21/6/2021
- sem destaque no original)

Além disso, esta Corte já proclamou que sendo mensurável, ainda que
somente em liquidação, devem os honorários serem fixados com base no valor da
(AgInt no AgInt no
condenação ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora
AREsp n. 2.058.711/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
19/6/2023
22/6/2023
Desse modo, tendo em conta que houve a condenação de valores a serem
repetidos ou compensados com a revisão da cláusula contratual, houve, no caso,
benefício econômico a ser liquidado.
Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em
dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele reformado.
Incidência ao caso da Súmula n. 568 do STJ.
Documento eletrônico VDA47388890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:23
Código de Controle do Documento: 0d08053c-ba8e-4686-9b0c-b9d88338e29e

Nessas condições,
ao recurso especial para fixar os
DOU PROVIMENTO
honorários advocatícios em 10% sobre o valor do benefício econômico obtido, nos
exatos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47388890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:23
Código de Controle do Documento: 0d08053c-ba8e-4686-9b0c-b9d88338e29e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.207.961 / RS
Número Registro: 2025/0129453-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50071999020238210011
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDINILSON DE OLIVEIRA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: TIAGO SANGIOGO - RS072814
LUIZA ALENCASTRO FRAGA - RS091014
RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS0054014
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:33:10
Código de Controle do Documento: d1b7742e-df48-4449-92e2-bfa7418c7b46

Documento eletrônico VDA47586772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:33:10
Código de Controle do Documento: d1b7742e-df48-4449-92e2-bfa7418c7b46